Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710848-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGO MANOEL DA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por DIOGO MANOEL DA SILVA contra decisão de ID 61011647 que indeferiu pedido de tutela de urgência. O embargante reitera os argumentos lançados no requerimento da tutela provisória no sentido de que, a não concessão da medida excepcional, permitirá que o consumidor continue “sendo diariamente cobrado, podendo no transcorrer do processo sucumbir e efetuar o acordo e pagamentos, sendo prejudicado tanto em sua saúde como financeiramente, além do prejuízo no Score, conforme consta informação clara nos links acima, qual seja, as ofertas de acordo são utilizadas como cálculo no Serasa Score” É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. Das razões da insurgência, constata-se claramente que o embargante se limita a reeditar as razões outrora apresentadas, sem, contudo, apontar os vícios autorizadores para oposição dos aclaratórios, revelando-se nítido seu intuito em rediscutir os fundamentos da decisão embargada, porquanto insatisfeito com o resultado obtido. Todavia, os embargos de declaração não se revelam como meio processual adequado para reforma do decisum, salvo em situações excepcionais, em que se permite a atribuição de efeitos infringentes, o que, contudo, não se verifica no caso concreto. No aspecto, válido registrar que “O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)” (AgInt no AREsp n. 1.647.516/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024). Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com a pretensão de rediscutir o julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019